Tribunal: TJSP
Processo: 0000245-88.2017.8.26.0301
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
ROUBOS SIMPLES em relação de continuidade. Pretendida absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Apelante reconhecido sem sombra de dúvidas pelo ofendido, tanto durante o inquérito quanto em Juízo. Ausência de violação ao art. 226 do CPP. Confissão extrajudicial e confusa negativa em Juízo. Autoria e materialidade evidentes. Condenação confirmada. Penas bem dosadas. Necessidade de

Ementa:
ROUBOS SIMPLES em relação de continuidade. Pretendida absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Apelante reconhecido sem sombra de dúvidas pelo ofendido, tanto durante o inquérito quanto em Juízo. Ausência de violação ao art. 226 do CPP. Confissão extrajudicial e confusa negativa em Juízo. Autoria e materialidade evidentes. Condenação confirmada. Penas bem dosadas. Necessidade de aplicação da atenuante da confissão, ainda que prestada extrajudicialmente e parcialmente retratada em Juízo. Súmula 545 do C. STJ. Compensação com a reincidência. Penas finais reduzidas a 5 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão, mais 12 dias-multa. Regime inicial fechado mantido em face da reincidência e existência de maus antecedentes, incluindo duas condenações definitivas por outros roubos. Impossibilidade de aplicação do art. 387, § 2o, do CPP para abrandamento do regime inicial, pois o apelante jamais foi preso por este processo. Apelo provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153828
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000245-88.2017.8.26.0301, da Comarca de Jarinu, em que é apelante RAFAEL
RICARDO DE VASCONCELOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e
reduzir as reprimendas finais a 5 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão, mais 12 dias-
multa, mantida, no mais, a r. sentença condenatória. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000245-88.2017.8.26.0301 -Voto no 37303
2
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000245-88.2017.8.26.0301
Comarca: Jarinu
Apelante: Rafael Ricardo de Vasconcelos
Apelado: Ministério Público
VOTO No 37303
ROUBOS SIMPLES em relação de continuidade. Pretendida
absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Apelante
reconhecido sem sombra de dúvidas pelo ofendido, tanto durante o
inquérito quanto em Juízo. Ausência de violação ao art. 226 do
CPP. Confissão extrajudicial e confusa negativa em Juízo. Autoria
e materialidade evidentes. Condenação confirmada. Penas bem
dosadas. Necessidade de aplicação da atenuante da confissão,
ainda que prestada extrajudicialmente e parcialmente retratada em
Juízo. Súmula 545 do C. STJ. Compensação com a reincidência.
Penas finais reduzidas a 5 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão,
mais 12 dias-multa. Regime inicial fechado mantido em face da
reincidência e existência de maus antecedentes, incluindo duas
condenações definitivas por outros roubos. Impossibilidade de
aplicação do art. 387, § 2o, do CPP para abrandamento do regime
inicial, pois o apelante jamais foi preso por este processo. Apelo
provido em parte.
1. RAFAEL RICARDO DE VASCONCELOS foi denunciado pela
prática do crime descrito no artigo 157, caput, por duas vezes, na forma do artigo
71, caput, ambos do Código Penal, porque no dia 26 de fevereiro de 2007, em
horário incerto, no posto de combustíveis “Brunholi e Pedroso”, teria subtraído
para si, mediante grave ameaça, a importância de R$ 900,00 pertencente ao
referido estabelecimento. Consta, também, que no dia 27 de fevereiro de 2017, por
volta das 10h20, novamente teria subtraído para si, mediante grave ameaça, a
importância de R$ 600,00 de propriedade do posto de combustíveis, que estavam
sob guarda do funcionário rendido.
Interrogado em solo policial, confessou o crime, mas ofertou
negativa em Juízo, alegando ter confessado outro roubo contra o mesmo ofendido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000245-88.2017.8.26.0301 -Voto no 37303
3
Ao final, RAFAEL terminou condenado às penas somadas de 6 anos,
5 meses e 17 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 14 dias-multa (fls.
155/163).
Apela insistindo na negativa de autoria e questionando a
credibilidade do reconhecimento pela vítima, que teria se dado inicialmente por
fotografia e desconsiderado o teor do artigo 226 do Código de Processo Penal,
mesmo em Juízo. Caso rejeitada a tese principal de insuficiência probatória, espera
a fixação de regime inicial mais brando ou sua atenuação pela aplicação do artigo
387, § 2o, do Código de Processo Penal (fls. 354/369).
Há contrarrazões. O parecer da douta Procuradoria veio no sentido
do improvimento do recurso.
É o relatório.
2. Voto pelo provimento parcial do recurso, confirmando a
condenação proferida em primeiro grau, mas operando ajustes à dosimetria das
penas.
O pedido principal do apelo não merece prosperar. Ao contrário do
que alega, as provas dos autos são suficientes para a condenação.
José, o frentista do posto que foi rendido por RAFAEL, declarou que
o assaltante simulava portar arma de fogo e exigia a entrega das quantias, fazendo-
o em dois dias seguidos. Acresceu que, depois do registro da ocorrência, teria
reiterado o comportamento mais três vezes.
O reconheceu inicialmente em um álbum de fotografias da polícia
contendo registros de pessoas conhecidas por práticas semelhantes. Não
vislumbro qualquer nulidade na realização de reconhecimento via fotografia, que
se revelou necessário no contexto das apurações. Parece-me parte normal do
trabalho investigativo a apresentação de fotografias das fisionomias de pessoas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000245-88.2017.8.26.0301 -Voto no 37303
4
constantes do álbum da polícia ao ofendido.
O reconhecimento fotográfico positivo, evidentemente, não foi
considerado bastante para a atribuição de responsabilidade penal ao ora apelante,
mas justificou que fosse apresentado pessoalmente à vítima, a qual, nessa segunda
oportunidade, o reconheceu pessoalmente com absoluta segurança.
Sobre a plena validade do reconhecimento fotográfico, é pacífica a
jurisprudência superior. Em data recente, declarou o C. Superior Tribunal de
Justiça: “Ad argumentandum tantum, a jurisprudência deste Tribunal Superior admite o
reconhecimento do acusado por meio fotográfico, ainda que não observadas a totalidade das
formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, sendo que, quando
ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio
idôneo de prova para fundamentar a condenação” (HC 453.827/SP, Min. Rel. Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/08/2019, v.u.).
Não bastasse isso, novamente confrontado com a presença do
acusado, José o reconheceu com absoluta segurança, na presença do Defensor e do
próprio Magistrado, não havendo que se cogitar qualquer nulidade decorrente da
forma que o ato foi realizado.
Somado a isso tudo, há a ampla e detalhada confissão do próprio
RAFAEL em solo policial, quando alegou ter agido dessa forma porque estava
com o aluguel de sua casa atrasado. Naquela oportunidade, assumiu os dois
delitos cometidos em dias seguidos (fls. 9/11). Não relatou qualquer agressão, o
que sequer foi questionado pelo seu Advogado.
Em Juízo, ofertou confusa versão que, a este Relator, pareceu
confirmar parcialmente a confissão inicial. Isso porque apresentou discurso de que
confessava o que realmente tinha feito, mas negava o crime destes autos.
Questionado acerca do crime que realmente havia cometido, disse que não se
lembrava da data, mas que a vítima seria o mesmo posto de combustíveis do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000245-88.2017.8.26.0301 -Voto no 37303
5
“Brunholi”. Garantiu que já havia comparecido em Juízo para falar sobre aqueles
fatos, não reconhecendo a autoria destes.
No entanto, examinando as certidões juntadas aos autos, percebo
que há dois processos por roubos cometidos por RAFAEL em Jarinu, um deles em
uma residência em dezembro de 2016 (0000168-79.2017.8.26.0301) e outro contra
um posto de combustíveis chamado “Recanto Silvana”, aos 25 de março, cerca de
um mês depois destes (0000267-49.2017.8.26.0301).
É possível, portanto, que estivesse confuso devido ao grande número
de roubos que cometeu, apresentando-se genuinamente incapaz de recordar-se de
condutas específicas. Mais crível é a confissão extrajudicial, prestada com detalhes
e sem quaisquer sinais de abusos ou agressões.
Em termos de dosimetria das penas, fica confirmada a fixação das
básicas de cada roubo pouco acima do piso legal, representando a reprovabilidade
de sua condição de portador de maus antecedentes, com duas condenações
definitivas, com trânsito em julgado posterior, por roubos cometidos antes destes
fatos (0000632-53.2017.8.0544 e 0000267-49.2017.8.26.0301).
A reincidência foi bem reconhecida, haja vista que está comprovado
nos autos que RAFAEL havia cumprido integralmente as penas que lhe foram
impostas por um tráfico anterior menos de cinco anos antes de praticar os roubos
(0007621-48.2010.8.26.0115, com extinção em maio de 2013, fls. 98).
No entanto, voto pelo reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea, ainda que tenha sido ofertada em solo extrajudicial e parcialmente
retratada em Juízo. Por contribuir com a apuração da verdade dos fatos e auxiliar
na formação da convicção dos Magistrados que atuam no processo, foi elaborado
o enunciado de súmula no 545 pelo C. Superior Tribunal de Justiça com o seguinte
teor: “Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o
réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000245-88.2017.8.26.0301 -Voto no 37303
6
Assim, depois da sua compensação com a agravante referente à
reincidência, tornam-se definitivas as penas de 4 anos e 9 meses de reclusão e 11
dias-multa para cada roubo. A continuidade delitiva foi bem aplicada e deve ser
confirmada levando as penas finais de RAFAEL a 5 anos, 6 meses e 15 dias de
reclusão, mais 12 dias-multa.
O regime inicial fechado será confirmado, pois se trata de dois
crimes cometidos com grave ameaça contra pessoa, por pessoa reincidente e que
ostentava duas condenações por outros crimes semelhantes que se tornaram
definitivas no curso desta persecução. A gravidade em concreto da conduta, aliada
ao panorama geral de seu comportamento social indicam a insuficiência de
punição mais branda.
Por fim, impossível a pretendida aplicação do artigo 387, § 2o, do
Código de Processo Penal pelo simples fato de que RAFAEL jamais ficou preso
pelo presente processo: o inquérito foi instaurado por portaria e não foi pedido
sua prisão preventiva junto do oferecimento da denúncia. Respondeu ao processo
em liberdade e nessa condição apela. Sua prisão de fato se deve, evidentemente, a
um ou vários dos outros processos criminais a que responde, lembrando que conta
com pelo menos duas condenações definitivas por roubos.
3. Em face do acima exposto, pelo meu voto, dou provimento parcial
ao recurso apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e reduzir
as reprimendas finais a 5 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão, mais 12 dias-multa,
mantida, no mais, a r. sentença condenatória.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator